Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UBER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a encerrar a cobrança indevida e a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em sede recursal, aduz o recorrente que é parte ilegítima para compor a lide. Pugna pela responsabilização do motorista pelos fatos, bem como pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30312810). Custas e preparo regulares (IDs 30312814 – 30312815). Contrarrazões apresentadas (ID 30312819).
3. Narram os autos que em 03 de março de 2020 a autora utilizou os serviços da empresa requerida, pagando R$ 6,08 (seis reais e oito centavos), em dinheiro, pelo seu deslocamento do IPHAN até a estação de metrô da quadra 112 sul. A autora alega que ao chegar em seu destino, o motorista não encerrou no aplicativo o serviço prestado, pois o celular deste teria ficado sem bateria. Na ocasião, teria o motorista esclarecido que relataria o fato ocorrido à empresa UBER. Posteriormente, a autora informa que se surpreendeu com a cobrança de R$59,41 (cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) pela empresa requerida por meio do aplicativo de seu celular e por meio de seu e-mail. Por fim, a autora expõe que o trajeto gerado em seu aplicativo pela locomoção no dia indica que o destino final do seu percurso teria sido a cidade de Santa Maria/DF, declarando ser este trajeto inverossímil.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora e a ré se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC). Rejeito a preliminar arguida pela ré, uma vez que ela compõe a cadeia de consumo na medida em que aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital. Incumbe à plataforma a verificação da regularidade do atendimento dos condutores nela inscritos, recebendo esta parte dos rendimentos auferidos pelas corridas.
5. É fato incontroverso a falha na prestação do serviço visto que em audiência de instrução e julgamento o motorista vinculado à empresa UBER confirmou os fatos narrados pela parte recorrida, bem como declarou ter relatado o fato à empresa sem obter desta uma solução para o problema.
6. No caso concreto, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, do CDC). Destarte, é ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II, do CPC).
7. Dessa forma, verifica-se que o recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não apresentou prova eficiente de negativa da falha na prestação do serviço, se limitando a juntar aos autos, somente em sede recursal, tela sistêmica sem data (ID 30312811 – página 7) informando à recorrida sobre ajuste na viagem e dando instruções para futuras revisões, sem contudo, esclarecer sobre valores ressarcidos, data da viagem ou trajeto inconsistente.
8. Ante o exposto, deve-se levar em consideração que ao contratar os serviços prestados pela empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, o consumidor deveria ser garantido do bom atendimento a ser prestado, tendo em vista a confiança depositada no aplicativo, assim como deveria ter a sensação de segurança de poder socorrer-se do atendimento da plataforma caso houvesse qualquer problema no serviço de transporte contratado.
9. Uma vez que a recorrida não pôde se beneficiar dessa segurança, tal fato, além de caracterizar nítida falha na prestação dos serviços, é apto a gerar danos morais indenizáveis, uma vez que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, visto que a recorrida mesmo tentando solucionar a controvérsia, não obteve resposta assertiva da recorrente, aliado ainda ao testemunho do motorista que confirmou a versão dos fatos narrados. Logo, corretas as determinações da sentença do juízo a quo.
10. Em relação ao quantum fixado pelo Juízo de origem para indenização por danos morais (R$ 2.000,00), tenho que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considera as peculiaridades do caso concreto e da situação experimentada pela recorrida, pois guarda correspondência com o gravame sofrido.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.